Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO/DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJULGAL ENTRE O AUTOR E SUA ESPOSA LEGAL. NÃO VERIFICADO.
1. A união estável goza de prestígio constitucional, devendo ser reconhecida quando restar comprovada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.721 do Código Civil
2. Quanto ao ponto referente ao início e fim da relação, restou evidenciado nos autos, por meio dos depoimentos anexados, o primeiro semestre do ano de 2012, como marco inicial. Já o mês de janeiro de 2018 representa o registro do encerramento da convivência, eis que foi este o período indicado no documento formalizado pela então companheira junto a autoridade policial.
3. Nesta hipótese não ficou demonstrado que o autor tivesse dado algum tipo de assistência a sua esposa legal, a ponto de se fazer crer que jamais houvesse se afastado do seu dever conjugal de prestar assistência àquela
4. Apelações conhecidas. NEGADO PROVIMENTO. Maioria.